Tribunal: TJES
Processo: 5009067-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009067-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OSMAR HENRIQUE SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009067-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OSMAR HENRIQUE SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GESSICA COSTA RABBI - ES28106-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONVERSÃO DE PENA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO - COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ORIGINÁRIA - ART. 148 DA LEP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada e comprovada a relação laboral do agravante, impossibilitando o cumprimento da pena originária, é possível a conversão da pena, ainda que para espécie diversa da requerida, sem que isso configure decisão extra petita.

O pedido de conversão da pena de prestação de serviço à comunidade fundamenta-se na impossibilidade prática de seu cumprimento e nas condições pessoais do agravante. Ao impor a substituição por limitação de fim de semana, este o Tribunal não está concedendo algo diverso do pedido, mas adequando a pena às circunstâncias apresentadas e, especialmente, às disposições legais, evitando um potencial prejuízo à reinserção social do apenado.

Valorização do princípio da individualização da pena, também na seara da execução penal, e da finalidade ressocializadora, consagrados pelo Código Penal e pela Constituição Federal.

Possibilidade, conforme interpretação teleológica do art. 148 da LEP, de conversão da pena, atendendo às circunstâncias pessoais do condenado.

Ausência de violação à coisa julgada, uma vez que o juízo sentenciante delegou ao magistrado da execução penal a fixação da pena alternativa.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009067-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OSMAR HENRIQUE SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GESSICA COSTA RABBI - ES28106-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
OSMAR HENRIQUE SILVA SOUZA
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7a Vara Criminal de Vila Velha
, que indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.

Segundo as razões recursais apresentadas, a atividade laboral do requerente impede o cumprimento das horas necessárias de serviço à comunidade.

De acordo com os documentos acostados ao processo, o apenado foi admitido em 01/08/22 na empresa P.A MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA como Técnico em Manutenção (documento 5716335, página 102). Além disso, há comprovante de recebimento dos salários nos meses de fevereiro, março e abril de 2023 no valor aproximado de R$2.700,00.

Há, ainda, declaração proveniente da aludida empresa informando que o agravante exerce a carga horária de 08h às 17h, de segunda à sexta e aos sábados de 08h às 12h (documento 5716335, página 109). Tal documento foi emitido em junho de 2023, estando, portanto, atualizado.

O agravante trouxe aos autos, também, cópia de certidão de nascimento de dois filhos (documento 5716335, páginas 103 e 107), aduzindo que é a principal fonte de renda da família, necessitando, portanto, continuar na empresa para prover o sustento do núcleo familiar.

Importante mencionar que a pena de prestação de serviço à comunidade foi fixada nos seguintes termos:

Prestação de Serviços à Comunidade em local a ser indicado pelo Serviço Social e Psicológico desta Vara, na razão de 1009 (mil e nove) horas, já considerada a detração, à base de uma hora de serviço para cada dia de condenação.

O juízo a quo, ao indeferir o pedido, fundamentou que:

"Verifico que apesar de demonstrada e comprovada a dificuldade do apenado em cumprir a pena de PSC, não há a impossibilidade de fazê-lo. A pena de PSC foi fixada como sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito, não havendo que se falar em alteração sob pena de atingir os objetivos da finalidade da pena. Ademais, o apenado deve se ajustar ao cumprimento da pena, pena esta que deve exigir certo esforço e responsabilidade do apenado em seu cumprimento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da pena de PSC".

Diante de todos os fatos acima detalhados, entendo que o recurso
comporta parcial provimento
.

Sabe-se que o Código Penal Brasileiro e a Constituição Federal garantem o princípio da individualização da pena. Isso significa que a pena deve ser adequada à realidade e às circunstâncias individuais do condenado.
O princípio da individualização da pena tem repercussão, inclusive, na seara da execução penal
.

Além disso, a individualização da pena na execução penal deve ser realizada de forma a promover a
reinserção social do condenado
.

Neste particular, a finalidade da pena não é apenas punitiva,
mas também ressocializadora
. Oferecer a uma pessoa a oportunidade de trabalhar e se reintegrar à sociedade é uma das maneiras mais eficazes de ressocialização. Interferir nesta reintegração, quando ela está acontecendo de forma produtiva,
pode ser contraproducente
.

Frise-se, ainda, que de acordo com o art. 148 da LEP, "
Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e a de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
".

Uma
interpretação teleológica
dos dispositivo nos permite concluir pela possibilidade de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade quando as peculiaridades do caso concreto assim exigirem.

Note-se, ainda, que o apenado
não se recusa
a cumprir a condenação, apenas requerendo o ajustamento da pena, nos termos do aludido art. 148.

Ademais, vejo que, no caso concreto, a conversão
não implicaria em violação à coisa julgada
, uma vez que o magistrado sentenciante delegou ao juízo das execuções a fixação das penas restritivas de direito, conforme se vislumbra no documento 5716335, página 31:

Analisando as regras previstas no art. 44 do Código Penal, com a nova redação que Ihe foi dada pela Lei n° 9.714, de 25 de novembro de 1.998, substituo a pena privativa de liberdade acima fixada por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (VEPEMA
).

Assim, ante a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade em razão da existência de relação laboral cabalmente comprovada, aliada ao fato de que a execução penal deve primar pela ressocialização do apenado, bem como inexistindo qualquer violação à coisa julgada, manifesto-me pela necessidade de conversão da PSC.

Sobre o tema, inclusive, trago à baila o precedente abaixo proferido em situação similar:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE PENA RESTRIVA DE DIREITOS DELEGADA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DO ARTIGO 148, DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. NÃO OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme o artigo 148, da Lei de Execução Penal, resta justificado o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, diante da situação peculiar do condenado, ajustando-a às suas condições pessoais,

2. In casu, não há que se falar em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, quando a sentença condenatória delega ao Juízo da Execução a fixação de pena restritiva de direitos, sendo plenamente possível sua conversão em outra pelo mesmo juízo.

3. Agravo conhecido e provido. (TJDF. 0180020069166RAG - (0006790-04.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Data de Julgamento: 22/11/2018. Órgão Julgador: 1a TURMA CRIMINAL Relator: J.J. COSTA CARVALHO Publicação: Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 71/84).

Todavia, nota-se que a conversão
não poderá dar-se pela pena de prestação pecuniária
. Isso porque, como visto, o magistrado sentenciante impôs
duas
penas restritivas de direito e o juízo da execução penal já fixou uma delas como sendo, justamente, a prestação pecuniária:

Consultando os autos, é percebido que foi substituída a pena privativa de liberdade por restritivas, a serem fixadas pela VEPEMA. Assim, fixo as penas como sendo de PSC e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, cujo valor será de 2 SALÁRIOS MÍNIMOS, por entender como suficiente e necessário para prevenção e reprovação do delito.

É dizer, acolher o pedido defensivo integralmente poderia configurar violação à coisa julgada, uma vez que, em última análise, estaríamos autorizando a imposição de apenas
uma
pena restritiva.

Tenho, portanto, que o caso exige a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana. Nesse ponto, é fundamental destacar que a decisão de substituir a prestação de serviço à comunidade por limitação de fim de semana não configura uma decisão extra petita. Isto é, não se trata de uma decisão fora ou estranha ao pedido, mas sim de uma adaptação da pena em atendimento ao princípio da individualização e à necessidade de assegurar ao apenado a oportunidade de continuar trabalhando e sustentando sua família.

No caso em apreço, o pedido de conversão da pena de prestação de serviço à comunidade fundamenta-se na impossibilidade prática de seu cumprimento e nas condições pessoais do agravante. Ao impor a substituição por limitação de fim de semana, este o Tribunal não está concedendo algo diverso do pedido, mas adequando a pena às circunstâncias apresentadas e, especialmente, às disposições legais, evitando um potencial prejuízo à reinserção social do apenado.

Além disso, é crucial frisar que a pena de limitação de fim de semana possui caráter sancionatório e ressocializador, de modo que não se pode considerá-la como benesse ou mera flexibilização da pena original. Ela impõe restrições ao apenado, ainda que de maneira diferente da prestação de serviços à comunidade, preservando, assim, o caráter punitivo e educativo da pena.

Por fim, tendo em vista o horário de trabalho do agravante aos sábados, a limitação de fim de semana
deve ser adequada a esta realidade
, de modo a permitir que ele cumpra sua jornada laboral e, posteriormente, cumpra a pena de limitação nos horários restantes.

Dessa forma, em respeito aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, entende-se que a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana é medida que se impõe, não configurando, em absoluto, decisão extra petita.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana, que deverá ser regulamentada pelo juízo das execuções observando o horário de trabalho do apenado aos sábados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar parcial provimento ao recurso.